Tribunal: TJMT
Processo: 1000586-08.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000586-08.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES
PACIENTE(S)
MAURÍLIO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 157, §2o, inc. II, e §2o-A, inc. I, do CP.
Como única causa ensejadora da presente impetração, alega o subscritor da inicial a tese de negativa de autoria, ao argumento de que os elementos probatórios angariados durante a instrução criminal da ação penal ajuizada em 1o grau deixam patente que, no dia dos fatos, o paciente não esteve no lugar em que praticada a empreitada criminosa, a afastar um dos requisitos que compõem o fumus comissi delicti, tornando ilegítima a prisão preventiva a ele imposta.
Nessa ordem de ideias, sustenta que a conclusão pela possível participação do favorecido nessa ordem no cometimento do delito advém do fato de que, logo após à prática ilícita, teria sido encontrado, nas proximidades do imóvel em que os policiais localizaram os aparelhos celulares roubados, na companhia do corréu Lucas, o qual, na ocasião, estava sendo monitorado eletronicamente e, de acordo com o relatório emitido pela central de monitoramento da unidade prisional, restou devidamente comprovado que este sujeito, no dia dos fatos, não esteve em momento algum nas adjacências da residência em que ocorreu o delito, a concluir, portanto, que o increpado também não compareceu no local em que se deu o crime.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, por ausência de indícios mínimos de sua participação no delito imputado e, ainda, oportunamente, pugna pela intimação do patrono da sessão de julgamento para fins de sustentação oral.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 72898966 ao ID 72898964.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1020768-49.2020.8.11.0000, julgado pela c. Terceira Câmara Criminal, sob a relatoria do MM. Magistrado Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, convocado nos termos da Portaria n.o 603/2020-PRES para me substituir no período de 24/09/2020 a 29/11/2020.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, analisando perfunctoriamente a prova pré-constituída, verifiquei que o d. magistrado singular negou ao paciente a revogação da prisão preventiva, pois, ao contrário do que alega a i. Defesa, vislumbra indícios bastantes do possível envolvimento dele no cometimento do delito de roubo majorado, haja vista ter sido reconhecido pelas vítimas, tanto na fase policial quanto na judicial, como um dos supostos autores do crime, sendo apontado, inclusive, como o sujeito que teria agido com maior agressividade no cenário delituoso.
De mais a mais, o d. julgador frisou que no dia dos fatos o increpado não fazia uso de equipamento eletrônico de monitoração, mas tão somente o corréu Lucas, de modo que as conclusões existentes no relatório emitido pela central de monitoramento da unidade prisional em nada contribuem para afastar do paciente os indícios de autoria, uma vez que contém informações relacionadas tão somente ao codenunciado.
Com isso, por ora, não há como afastar, indene de dúvidas, o possível envolvimento do beneficiário nessa ordem na prática do delito patrimonial, a impedir que seja acolhida a tese de negativa de autoria, notadamente porque o entendimento firmado nesse eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (Enunciado orientativo n.o 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente MAURÍLIO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS.
requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 22 de janeiro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator